Tribunal: STF
Processo: HC 97252
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE 
   HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ATROPELAMENTO. DOLO EVENTUAL. 
   COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES 
   DE AUTORIA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. 	A questão de direito, 
   objeto de controvérsia neste writ, consiste na configuração do 
   dolo eventual ou da culpa na conduta do paciente no atropelamento 
   que gerou a morte de quatro vítimas e causou lesões corporais em 
   uma quinta. 
2. 	O dolo eventual compreende a hipótese em que o 
   sujeito não quer diretamente a realização do tipo penal, mas a 
   aceita como possível ou provável (assume o risco da produção do 
   resultado, na redação do art. 18, I, in fine, do CP).
3. 	Faz-se 
   imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias 
   do evento, e não da mente do autor, eis que não se exige uma 
   declaração expressa do agente.
4. 	Como se sabe, para a decisão 
   de pronúncia basta um juízo de probabilidade em relação à autoria 
   delitiva. Nessa fase, não deve o Juiz revelar um convencimento 
   absoluto quanto à autoria, pois a competência para julgamento dos 
   crimes contra a vida é do Tribunal do Júri. 
5. 	Na presente 
   hipótese, depreende-se da decisão de pronúncia, a existência de 
   indícios suficientes de autoria em relação aos crimes dolosos de 
   homicídio e lesão corporal, visto que diversas testemunhas 
   afirmaram que o paciente dirigia seu veículo em alta velocidade e,
   após o atropelamento, aparentava estar alcoolizado.
6. 	No caso 
   em tela, de acordo com o que consta da denúncia, o paciente 
   aceitou o risco de produzir o resultado típico no momento em que 
   resolveu dirigir seu automóvel em velocidade excessiva, sob o 
   efeito de bebida alcoólica e substância entorpecente.
7. 	De 
   outro giro, verificar se o paciente agiu, ou não, com dolo 
   eventual no caso concreto, importa, necessariamente, em 
   aprofundado exame de matéria fático-probatória, inadmissível na 
   estreita via do habeas corpus.
8. 	Com efeito, conforme já 
   decidiu esta Suprema Corte "sem exame aprofundado de provas, 
   inadmissível em habeas corpus, não se pode concluir pela 
   caracterização, ou não do dolo eventual" (HC 67.342/RJ, Rel. Min. 
   Sydney Sanches, DJ 31.03.1989).
9. 	Ante o exposto, denego a 
   ordem de habeas corpus.